Tribunal: STF
Processo: RE 109701
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-08-05
Data de publicação: 1986-08-05

Ementa:
PRECATORIO JUDICIARIO.
CONSTITUIÇÃO, ART. 117 E PARAGRAFO 1.. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
DETERMINAÇÃO NO SENTIDO DE O VALOR DA CONDENAÇÃO DA FAZENDA
PÚBLICA, FIXADO EM CRUZEIROS, CONVERTER-SE EM ORTNS, DEVENDO O
PAGAMENTO, RESULTANTE DO PRECATORIO, EFETUAR-SE PELA QUANTIA
CORRESPONDENTE AO VALOR DAS ORTNS, NA DATA DE SUA EFETIVAÇÃO.
EMBORA CABIVEL A CONVERSAO DO VALOR DA CONDENAÇÃO EM ORTNS, NÃO E
POSSIVEL A DETERMINAÇÃO PARA QUE O PAGAMENTO SE DE PELO VALOR DAS
ORTNS NA DATA EM QUE EFETUADO, MAS, TÃO SÓ, NO MONTANTE A APURAR-SE
A 1. DE JULHO DO ANO EM QUE EXPEDIDO O PRECATORIO. REQUISIÇÃO DO
PAGAMENTO EM QUANTIA CERTA. ORIENTAÇÃO DO STF FIRMADA NO
JULGAMENTO DA REPRESENTAÇÃO N. 1.238-SP E DO RE N. 103.684-2/SP.
ARESTO QUE OFENDEU O ART. 117, PARAGRAFO 1., DA CONSTITUIÇÃO,
REGULARMENTE PREQUESTIONADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.